Tribunal: TJES
Processo: 5000959-24.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000959-24.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: JOAO BATISTA CARVALHO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. FALHA NO DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Recursos inominados interpostos pelas empresas rés objetivando a reforma integral de sentença que declarou a inexistência de relação jurídica contratual e as condenou ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão no caso concreto consistindo em saber se (i) a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica deve ser acolhida (ii) a contratação eletrônica realizada mediante fotografia e documentos é válida para afastar a alegação de fraude e (iii) a notificação prévia realizada por meio eletrônico enviada para endereço de e-mail estranho ao consumidor cumpre os requisitos legais de validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser rejeitada uma vez que a matéria controvertida possui natureza estritamente documental mostrando-se despicienda a realização de perícia grafotécnica complexa sobre elementos de contratação virtual de modo que o rito sumaríssimo é plenamente adequado para o julgamento da causa. A instituição financeira requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do elemento volitivo na contratação eletrônica visto que a mera apresentação de fotografia em estilo selfie e cópia de documento de identidade constitui acervo probatório frágil e insuficiente para afastar a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros impondo-se a manutenção da responsabilidade objetiva pelo fortuito interno. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.315 estabelece que a validade da comunicação prévia ao consumidor por meio eletrônico pressupõe a efetiva comprovação do envio e da respectiva entrega ao destinatário no endereço por ele fornecido de modo que o envio de notificação para correio eletrônico estranho e desvinculado do autor configura evidente falha no dever de informação e equivale à ausência de notificação válida gerando o dever de indenizar. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos decorrente de liame jurídico inexistente configura dano moral na modalidade in re ipsa cuja comprovação do prejuízo concreto é prescindível devendo os valores arbitrados na origem serem mantidos por estarem em perfeita consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pelas turmas colegiadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A menor complexidade da causa nos Juizados Especiais Cíveis é aferida pelo objeto da prova sendo desnecessária a perícia quando a falsidade da contratação eletrônica pode ser evidenciada pelo exame dos documentos juntados aos autos. 2. Para os fins do artigo 43 parágrafo segundo do Código de Defesa do Consumidor é inválida a comunicação realizada por meio eletrônico quando encaminhada para endereço eletrônico estranho ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 2º, art. 3º e art. 51, II; Lei 8.078/1990, art. 14 e art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.171.003/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.03.2026, Tema 1.315/STJ; STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO.

1. JOÃO BATISTA CARVALHO ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face do BANCO BMG S.A. e da SERASA S.A. alegando na petição inicial que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de restrição ao crédito em decorrência de uma suposta relação jurídica contratual que jamais celebrou com a instituição financeira ré bem como aduziu que não recebeu nenhuma comunicação prévia regular acerca da iminência do apontamento desabonador requerendo assim a desconstituição do débito e a condenação solidária dos demandados na reparação extrapatrimonial.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos inaugurais.

O Banco BMG S.A. interpôs recurso inominado arguindo preliminarmente a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e no mérito aduziu a relatividade dos efeitos da revelia sustentando a plena regularidade e segurança da contratação efetuada por meio eletrônico com a captura de fotografia de rosto em estilo selfie e apresentação de documento pessoal válido além de pleitear a reforma total com a improcedência dos pedidos ou subsidiariamente a redução do quantum indenitário e a revogação da multa cominatória. A Serasa S.A. interpôs recurso inominado sustentando a total legalidade e suficiência da comunicação prévia realizada por meio eletrônico uma vez que restou comprovado tecnicamente o efetivo disparo e a entrega da mensagem no servidor de destino do endereço eletrônico cadastrado na sua plataforma em conformidade com os precedentes das turmas do Superior Tribunal de Justiça aduzindo ainda a inexistência de dano moral indenizável diante da preexistência de outras anotações legítimas em nome do demandante para pugnar pelo provimento do recurso com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

VOTO.

4. A preliminar de incompetência absoluta deduzida pelo Banco BMG S.A. sob o pretexto de necessidade de realização de perícia técnica especializada não merece prosperar uma vez que a solução da controvérsia posta em juízo reside na aferição estritamente documental dos elementos trazidos ao feito sendo perfeitamente compatível com as diretrizes de simplicidade e celeridade que regem o rito dos Juizados Especiais Cíveis de modo que a arguição de complexidade deve ser prontamente rejeitada.

5. No mérito a decretação da revelia da instituição financeira decorrente da apresentação de peça contestatória manifestamente intempestiva e posterior à audiência una foi realizada em estrita observância ao ordenamento processual vigente e ao Enunciado Cível número dez do FONAJE.

6. Embora os efeitos da revelia carreguem uma presunção puramente relativa de veracidade fática a procedência do pedido declaratório não ocorreu de forma automática visto que o juízo de primeiro grau realizou uma análise criteriosa do acervo probatório acostado e concluiu que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o elemento volitivo livre e consciente do consumidor.

7. A verba indenizatória fixada na origem no valor total de R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 individualmente por cada requerido, mostra-se justa, proporcional e perfeitamente adequada para compensar o sofrimento suportado pelo autor, sem transmutar a reparação em fonte de enriquecimento sem causa.

8. A simples juntada de uma fotografia em formato selfie desacompanhada de mecanismos adicionais e robustos de certificação digital tais como registros de endereço de IP com geolocalização precisa ou confirmações multifatoriais de segurança não possui o condão de atestar a autenticidade e a autoria do negócio jurídico impugnado diante do notório cenário contemporâneo de fraudes virtuais.

9. A responsabilidade das instituições bancárias pelos prejuízos decorrentes de operações fraudulentas executadas por terceiros é de natureza objetiva pautada na teoria do risco do empreendimento e consolidada nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça configurando-se evidente fortuito interno a falha sistêmica que permite a emissão de cobranças indevidas e culmina na restrição creditícia do cidadão.

10. Quanto ao inconformismo manifestado pela Serasa S.A. o cerne da discussão jurídica não reside na validade abstrata da utilização de meios eletrônicos para o envio de comunicações consumeristas matéria esta que se encontra pacificada na jurisprudência pátria inclusive sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.315 do Superior Tribunal de Justiça.

11. O ponto nuclear reconhecido na sentença originária e que ampara o decreto condenatório repousa no fato de que a notificação prévia foi efetivamente enviada para um endereço de e-mail estranho e desvinculado da pessoa do autor circunstância que frustra a finalidade protetiva do instituto e caracteriza inequívoco descumprimento da exigência contida no artigo 43 parágrafo segundo do Código de Defesa do Consumidor.

12. O órgão mantenedor do cadastro restritivo exerce uma atividade dotada de nítido interesse público e assume o risco integral do seu negócio não podendo transferir ao consumidor hipossuficiente o ônus decorrente da utilização de dados e cadastros maculados por fraudes de terceiros sob pena de esvaziamento das garantias legais.

13. A alegação genérica de incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça desprovida da cabal demonstração da regularidade e da legitimidade de anotações preexistentes não se mostra apta a afastar o dever de indenizar uma vez que incumbia à recorrente o ônus probatório específico de certificar a higidez dos apontamentos anteriores alegados em sede de defesa.

14. A inscrição indevida do nome do cidadão em cadastros de inadimplentes motivada por relação jurídica inexistente enseja a configuração de abalo moral na modalidade in re ipsa dispensando-se a exigência de prova de prejuízo econômico ou dor psicológica concreta por decorrer do próprio fato ilícito perpetrado pelas empresas rés.

15. Os montantes indenizatórios fixados na sentença de primeiro grau em oito mil reais em desfavor do banco demandado e dois mil reais em face do órgão arquivista revelam-se extremamente módicos adequados e proporcionais às peculiaridades do caso concreto atendendo perfeitamente ao duplo escopo compensatório e pedagógico sem acarretar o enriquecimento sem causa do recorrido de forma que devem ser integralmente preservados.

16. A multa cominatória diária estabelecida em quinhentos reais e limitada ao teto de dez mil reais para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na exclusão definitiva do apontamento irregular ostenta natureza puramente coercitiva e guarda estrita proporcionalidade com o porte econômico da instituição financeira devendo ser mantida para assegurar a efetividade do provimento judicial.

DISPOSITIVO.

17 Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

18. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento solidário das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo no percentual de vinte por cento sobre o valor total da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)